Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO NO PONTO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e eriDF não foram objeto do pedido formulado na origem (ID 109246241), e consequentemente, da decisão agravada. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, pedidos não apreciados no presente agravo de instrumento.
2. “3. ( ) Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado.
O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ).” (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). 2.1. No caso, a última consulta realizada ao BACENJUD se deu em 9/12/2020 e pedido do exequente de pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha” que se deu em 22/11/2021, ou seja, menos de um ano da última diligência, além do que nenhuma indicação de modificação da situação econômica do executado.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.